Tribunal: CARF
Processo: 10830.010363/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010363/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CERALIT SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do
estabelecimento autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este
fato violação ao direito ao contraditório, o qual existe apenas na fase já
instaurada do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010363/2008-08
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que a multa seja recalculada considerando a
retroatividade benigna, aplicando-se a multa mais benéfica após a comparação das disposições
do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do
art. 32-A da Lei 8.212/91, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.010363/2008-08, em face do acórdão no 05-26.778, julgado pela X8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 16
de setembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que, de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 06/11, foi constatado que o contribuinte apresentou as GFIP's nas
competências de 05/2004 a 05/2007 com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n° 8.212, de
24/07/91, art. 32, IV e § 5°, c/c o art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
A empresa não apresentou todos os documentos requisitados pela fiscalização,
impossibilitando a identificação dos segurados que não foram informados nas GFIP's,
bem como as divergências em suas remunerações, deste modo os fatos geradores não
declarados foram obtidos pela diferença entre os valores informados nos resumos das
folhas de pagamento e os valores informados nas GFIP's entregues antes do inicio da
ação fiscal, conforme demonstração feita no Relatório Fiscal.
Constam nos sistemas informatizados Autos de Infração lavrados em ações fiscais
anteriores, porém a ocorrência de agravantes não produz efeitos quanto à elevação da
multa. A multa aplicada totalizou R$489.407,10 (Quatrocentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e sete reais, e dez centavos), com data de consolidação em 16/10/2008.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

A multa aplicada é aquela prevista no art. 32, § 5 0 da Lei n° 8.212/91, acrescentados
pela Lei no 9.528/97, e no art. 284, II, e art. 373 do Decreto n° 3.048/99, observado o
limite mensal, conforme a Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 53/68,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a sua
nulidade, e alegando em síntese o seguinte:
O MPF-Complementar identifica autoridade diversa do Chefe do Serviço/Seção de
Fiscalização, o que somente poderia ser válido se esse ato houvesse sido delegado por
pessoa competente, o Diretor de Arrecadação ou o Coordenador-Geral de Fiscalização,
fato que não se encontra noticiado naquele documento, o que o torna inválido, bem
como todos os procedimentos dele decorrentes. Descreve o art. 6° do Decreto n° 4.058,
de 18/12/2001, e os arts. 22 e 30 da IN INSS/DC no 70, de 10/05/2002, para embasar
suas alegações. Assim, a fiscalização não agiu de acordo com o ordenamento,
afrontando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.
A fiscalização elaborou ainda a autuação sem respeitar os preceitos do art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, pois o auto de infração foi lavrado fora do estabelecimento da
empresa autuada, quebrando a segurança jurídica e o próprio principio do contraditório,
já que o lançamento foi efetuado sem ter sido concedido ao contribuinte fiscalizado
oportunidade de se manifestar sobre referidos dados, numa fiscalização que transcorreu
por aproximadamente dez meses sem nenhuma intimação com pedido de esclarecimento
para oportunizar a manifestação da impugnante no processo, em total desrespeito à
Constituição Federal, configurando verdadeiro cerceamento de defesa, o que torna nulo
o presente auto.
A incidência de multa está adstrita aos princípios norteadores dos tributos, quais sejam,
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva, e efeito confiscatório.
Portanto, como se vê do cálculo efetuado, não foram utilizados critérios legais e
constitucionais na sua elaboração, devendo a multa constante do Auto de Infração ser
desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade. Argumenta ainda que
multa cobrada possui caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal,
conforme seu art. 150, inciso IV. Portanto, a multa deve ser desconsiderada em razão de
sua flagrante inconstitucionalidade.
Argumenta que a inclusão dos sócios sem que haja a necessária desconsideração da
personalidade jurídica não se apresenta consoante a legislação em vigor. E complementa
que a responsabilidade dos sócios não decorre somente pelo simples inadimplemento da
obrigação tributária.
No mérito, o auditor fiscal alega que a impugnante deixou de apresentar alguns
documentos fiscais tais como as folhas de pagamento analíticas de 05/2004 a 12/2004,
11/2006, 13/2006 e 01 a 09/2007, se contradizendo, pois alega que comparou a GFIP
com as folhas de pagamento das competências de 05/2004 a 12/2004, e se ocorreu a
referida comparação existiu a apresentação das folhas de pagamento, não podendo
ocorrer lavratura de multa.
Outro aspecto que não concorda e em relação A elevação da multa relacionada As
reincidências, pois como ficou delimitado no AI no 35.523.555-2 já existe inscrição na
divida ativa, ocorrendo o mesmo em relação ao AI no 35.639.524-3, tendo ocorrido a
inscrição na divida ativa em 01/08/2006, não podendo ocorrer novamente a imputação
de sanção A impugnante sobre o mesmo fato. Se isto não bastasse, as alegações sobre
aplicação de multiplicador pelo número de empregados também está sendo efetuada no
Debcad 37.140.445-2. Assim, o presente ato afigura-se indevido, devendo ser
desconstituido.
Requer enfim a nulidade da autuação, e caso se faça prevalecer o Auto de Infração, que
se de parcial provimento para ser reduzida a multa, tendo em vista inquestionável boa fé
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

da empresa, bem como sejam expurgados os valores ilegais, levando-se como cálculo o
número de segurados da empresa e a multa por ocorrência. Requer também o envio das
notificações e avisos para o endereço dos patronos da recorrente.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 155/164
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
DIREITO
PREVIDENCIARIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO.
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
REINCIDÊNCIA.
SÓCIOS.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REPRESENTANTES LEGAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP/GRFP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV, § 5°, do art. 32, da Lei n° 8.212/91.
0 Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo.
Eventual irregularidade em sua emissão não acarreta nulidade de lançamento.
A prorrogação do MPF poderá ser feita por intermédio de registro eletrônico efetuado
pela autoridade outorgante, cuja informação está disponível na Internet.
Não é motivo de nulidade a preparação do Auto de Infração fora do estabelecimento
autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito
ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo
fiscal.
A multa aplicada e suas graduações obedecem à legislação que dispõe sobre infrações a
obrigações acessórias da empresa, não competindo à instância administrativa a
apreciação da constitucionalidade de normas legais.
No caso de declaração em GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, a circunstância agravante não produz efeito para
a gradação da multa.
Os anexos Repleg - Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de
Vínculos apenas descrevem os representantes legais da empresa com sua qualificação e
período de atuação, com base nos seus contratos ou estatutos, como subsidio à
Procuradoria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, em face
da exclusão das competências de 13/2005 e 13/2006, alterando-se o valor originário do
Auto de Infração R$489.407,10 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e sete
reais e dez centavos) para R$464.309,30 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil,
trezentos e nove reais, e trinta centavos), ressaltando-se que este valor poderá ser
novamente alterado, se for o caso, quando do cálculo para pagamento do crédito, em
razão da aplicação da legislação mais benéfica ao contribuinte.”
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 169/201,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
Conforme Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021,
com vigência desde 16/08/2021, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.”.
Por tal razão, quanto as alegações de irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, rejeita-se a alegação de nulidade
arguida pela recorrente.
Nulidade por cerceamento de defesa.
Em relação ao local da lavratura do auto de infração, a DRJ de origem bem
decidiu que
“(...) o art. 10 do Decreto n° 70,235, de 1972, assim prescreve: "o auto cle infração será
lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta" Ora, "local da
verificação da falta" não implica necessariamente o estabelecimento do contribuinte ou
outro local onde a falta foi praticada, mas, sim, onde ela foi constatada. Logo, tendo o
auditor fiscal os elementos necessários para a apuração da infração, não há
irregularidade na lavratura do auto de infração na repartição tributária. (...)
Ressalte-se que o estabelecimento em questão, situado em Campinas- SP, foi fiscalizado
pela DRF/Campinas/SP, sendo o domicílio tributário do contribuinte compatível com a
jurisdição do Auditor Fiscal, demonstrando-se correto o lançamento.”
Quanto à oportunidade a ser dada ao contribuinte para se manifestar, e oferecer
eventuais esclarecimentos, a DRJ de origem bem esclareceu que
“(...)especificamente em relação As GFIP's, houve a emissão dos seguintes documentos
pela fiscalização:
1 -Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF (fls. 10) recebido pela impugnante em
25/10/2007, onde constava, dentre outras, a solicitação dos "arquivos digitais da GFIP
(SEFIPCR.RE )", relativos ao período de 05/2004 a 09/2007;
2 - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 13) recebido
em 20/12/2007 , no qual se repetia, dentre outros, o pedido de apresentação das "GFIP,
GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações de 05/2004 a
09/2007".
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Como se vê, durante o período em que foi desenvolvida a ação fiscal, o Auditor Fiscal
requereu ao contribuinte vários documentos. As GFIP's objeto da presente autuação
foram solicitadas por duas vezes, fato que comprova que a fiscalização ensejou
oportunidade em dois períodos diferentes para apresentá-las, o que contraria as
alegações da impugnante quanto a falta de intimação para manifestação da empresa.
Enfim, deve-se ressaltar que o alegado cerceamento de defesa por não ter a fiscalização
dado a oportunidade de se manifestar durante a ação fiscal não tem sustentação uma vez
que o procedimento fiscal é regido pelo principio inquisitivo decorrente do poder de
policia inerente ao ato de fiscalizar, sendo o contraditório aplicado quando da existência
de processo, quando o litígio é instaurado com a impugnação.
Assim, acolho os trechos acima transcritos como minhas razões de decidir, haja
vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela
decisão de primeira instância.
Saliente-se que não se verifica qualquer nulidade nos autos de infração que tratam
o presente processo, estando presentes os requisitos formais, estando garantido o contraditório,
não havendo que falar na ocorrência de qualquer cerceamento de defesa.
Rejeitam-se as alegações de nulidade arguidas pela recorrente, portanto.
Multa por descumprimento de obrigação acessória. CFL 68.
Em relação a multa, ela foi definida com base nos ditames legais, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
No caso, trata-se de Auto de Infração emitido, de acordo com o Relatório Fiscal
de fls. 06/11, por ter sido constatado que a contribuinte apresentou as GFIP's nas competências
de 05/2004 a 05/2007 com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 32, IV e § 5o,
c/c o art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/99.
Portanto, verifica-se que a empresa não apresentou todos os documentos
requisitados pela fiscalização, impossibilitando a identificação dos segurados que não foram
informados nas GFIP's, bem como as divergências em suas remunerações, deste modo os fatos
geradores não declarados foram obtidos pela diferença entre os valores informados nos resumos
das folhas de pagamento e os valores informados nas GFIP's entregues antes do inicio da ação
fiscal, conforme demonstração feita no Relatório Fiscal.
Ademais, conforme foi já relatado, constam nos sistemas informatizados Autos de
Infração lavrados em ações fiscais anteriores, porém a ocorrência de agravantes não produz
efeitos quanto à elevação da multa.
A multa aplicada pela autoridade fiscalizadora totalizou R$ 489.407,10
(Quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais, e dez centavos), com data de
consolidação em 16/10/2008, estando prevista no art. 32, § 5 o da Lei n° 8.212/91, acrescentados
pela Lei no 9.528/97, e no art. 284, II, e art. 373 do Decreto n° 3.048/99, observado o limite
mensal, conforme a Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Assim a DRJ de origem se pronunciou quanto a multa, adotando-se os trechos
abaixo transcritos como minhas razões de decidir:
“No mérito, quanto a argumentação sobre deixar a impugnante de apresentar
documentos fiscais como as folhas de pagamento, deve-se observar que conforme a
fiscalização esclareceu em seu relatório, as folhas de pagamento não apresentadas foram
as folhas analíticas, bem como o relatório contendo a individualização dos valores
pagos a titulo de vale transporte. Por este motivo, os fatos geradores não declarados em
GFIP foram obtidos pela diferença entre os valores informados nos resumos das folhas
de pagamento e os valores informados nas GFIP entregues antes do inicio da ação
fiscal. Portanto, verifica-se que esta autuação foi lavrada em razão da omissão dos fatos
geradores observados pela fiscalização da comparação entre os resumos das folhas de
pagamento e os valores informados nas GFIP's, o que não demonstra qualquer
contradição, ao contrário, ratifica que as GFIP's apresentadas continham de fato
divergências entre as remunerações discriminadas nas folhas de pagamento e as
declaradas nas GFIP' s.
Quanto a argumentação de que houve elevação da multa, como já analisado
anteriormente, na infração em estudo as circunstancias agravantes, da qual a
reincidência faz parte, não alteram o valor da multa. E quanto a aplicação da multa em
razão do número de empregados, esta determinação está prevista no art. 32, § 5° da Lei
n° 8.212/91, o qual limita a multa aos valores previstos no § 4° do mesmo artigo da Lei,
em função do número de segurados da empresa, como descreveu a fiscalização.
E sobre a afirmação de ter ocorrido autuação no AI n° 35.523.555-2 e Al no
35.639.524-3, com o mesmo fato gerador, tal não ocorreu, pelos seguintes motivos:
o Auto de Infração no 35.639.524-3 teve como embasamento o CFL no 38, cuja
motivação é a não exibição de qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou documento que não
atenda As formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita informação verdadeira, logo, a fundamentação legal foi outra;
e o Auto de Infração n° 35.523.555-2, apesar de ter tido a mesma fundamentação legal
do presente Al (CFL n° 68), ele é datado de 02/07/2004, e se refere As competências de
09/2000, 11/2000, 12 e 13/2000, 01/2001 a 07/2001, conforme a Decisão- Notificação
n° 21.424.4/014/2005, que o julgou procedente, portanto não poderia ter o mesmo fato
gerador da presente autuação, a qual se refere aos meses de 05/2004 a 05/2007.”
Registre-se que o valor da multa sofreu alteração pelo julgamento da instância
julgadora de primeira instância, que entendeu pela exclusão das competências 13/2005 e
13/2006, alterando-se o valor do AIOA de R$ 489.407,10 para R$ 464.309,30, pelos
fundamentos abaixo reproduzidos:
“Por outro lado, analisando-se a multa aplicada, constatou-se que nas competências
13/2005 e 13/2006 não houve entrega alguma de GFIP, quando já havia a
obrigatoriedade de confecção de GFIP individualmente para estas competências. Desta
forma, a caracterização da infração neste caso tem como fundamentação legal o art. 32,
inciso IV, e §§ 3° e 90 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, c/c o art. 225, IV e §§ 2°, 30 e 4°
do caput do Decreto n° 3.048/99, em razão de não ter havido informação por intermédio
da GFIP/GRFP, dos dados cadastrais, de todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e de outras informações de interesse do INSS. Portanto, tendo em vista
que o enquadramento legal da infração nestas competências está incorreto, elas devem
ser excluídas do presente Auto de Infração, o que não impede, no caso de persistência
da infração, de nova autuação no enquadramento legal correto.”
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Portanto, haja vista que constatado que o contribuinte cometeu as infrações,
descumprindo obrigação acessória, consoante restou decidido por esta Turma Ordinária na
análise do recurso voluntário interposto nos autos do processo principal (10830.010355/2008-
53), o qual foi apreciado na mesma sessão de julgamento que o presente processo, sendo
compreendido naqueles autos por negar provimento ao recurso voluntário, entendendo o
colegiado pela procedência dos autos de infração englobados naqueles autos, restando, assim,
evidenciado que a contribuinte apresentou as GFIP's nas competências de 05/2004 a 05/2007 (a
exceção de 13/2005 e 13/2006, conforme decidido pela DRJ) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Desse modo, constado o cometimento da infração, entendo que a multa aplicada
pela autoridade lançadora, após a retificação procedida pela DRJ, está correta. Registre-se
também não se enquadrar o caso nas hipóteses de relevação ou atenuação.
Por tais razões, improcedem as alegações da recorrente.
Retroatividade benigna.
A DRJ determinou que cabe à autoridade administrativa competente, no momento
do pagamento do débito, observar o cumprimento do preceito insculpido no art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN, e aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte, em razão das alterações
promovidas pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Contudo, compreendo que quando houver a aplicação da multa prevista no
revogado art. 32, § 5° (CLF 68), que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da
sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, deve ser realizado o
cotejo das duas multas, em conjunto, limitando à penalidade pecuniária do art. 35 da Lei no
8.212/91, na redação conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para
a multa moratória.
Por coerência, e não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos
termos da Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Natureza confiscatória da multa e demais alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010363/2008-08

Por tais razões, descabe a inversão do ônus probatório pretendida pela recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar que a
multa seja recalculada considerando a retroatividade benigna, aplicando-se a multa mais benéfica
após a comparação das disposições do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme vigente à época dos
fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212/91, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital